Tribunal: TJSP
Processo: 1015743-43.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da ré. Preliminares de decadência e cerceamento de defesa afastadas. Cobrança de "taxa" adicional por carga poluidora, "Fator K". Autora que atua na atividade comercial de hotel/hospedaria e não industrial. Cobrança pela ré que demandava prévio estudo técnico sobre o esgoto e os níveis de toxicidade

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da ré. Preliminares de decadência e cerceamento de defesa afastadas. Cobrança de "taxa" adicional por carga poluidora, "Fator K". Autora que atua na atividade comercial de hotel/hospedaria e não industrial. Cobrança pela ré que demandava prévio estudo técnico sobre o esgoto e os níveis de toxicidade correspondentes, com a comunicação prévia da usuária dos serviços, em observância ao princípio da informação (art. 6o, III, do CDC). Precedentes da Corte. Descumprimento pela concessionária ré que impedia a cobrança. Natureza comercial e não industrial da atividade comercial desenvolvida pela autora configurada. Inexigibilidade da cobrança reconhecida, ante a natureza comercial e não industrial da atividade comercial desenvolvida pela autora, além da ausência de estudo prévio para legitimar a cobrança do adicional de poluição. Ré que deve se abster da cobrança do aludido fator adicional. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.